Tribunal: TJDFT
Processo: 0725280-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MOURA DE SOUZA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, no bojo de cumprimento de sentença requerido por AFONSO MARQUES DE SOUSA. Na origem, a agravante foi condenada à obrigação de fazer, ou seja, de “tampar as janelas que estejam a menos de um metro e meio do muro que divide os terrenos, com tijolo e cimento, ressalvada a autorização legal prevista no art. 1.301, §2o, do Código Civil”. O agravado noticiou ao juízo que a autora estaria instalando cobogós em substituição às janelas e em desconformidade com a sentença. Requereu sua intimação para adequação ao comando judicial. Em resposta, a ora agravante manifestou que o material colocado estaria em conformidade com o permissivo do art. 1.301, §1o, do Código Civil. O juízo determinou a verificação do local por oficial de justiça e, ante a informação prestada, reconheceu que não houve a adequação e determinou o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a instalação dos cobogós a altura não inferior a dois metros do piso e observando as especificações legais teria atendido ao comando judicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar que a agravante cumpriu de forma pelo integral obrigação que o juiz o quo determinou, (tampar as janelas que estavam a menos de um metro e meio do muro que divide os terrenos), ou seja, que foi cumprido adequação do material utilizado, na forma do art. 1.301, §1o, do CPC”. Preparo regular sob ID 27914037. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Noticiado nos autos que a parte devedora não estaria seguindo a orientação do comando judicial passado em julgado, quanto à obrigação de exclusão de janelas e possibilidade de instalação de aberturas para entrada de luz, não maiores que 10cm de largura por 20cm de altura, nos termos autorizados no art. 1.301, §2o. Determinada a verificação por meio de oficial de justiça, a diligência retornou com a informação de que as janelas foram substituídas por “cobogós”, medindo 40/40cm, consoante certidão ID 96013616. Por conseguinte, conclui-se pelo não cumprimento da obrigação conforme o título judicial. Assim, com fundamento no disposto no art. 536, §1o, do CPC, promova a parte devedora a adequação do material utilizado, na forma do art. 1.301, §1o, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de muita diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, valor que poderá ser majorado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O ponto controvertido refere-se à adequação do material utilizado pela autora para o fechamento das janelas. A devedor, em defesa de sua tese, colacionou uma figura de um cobogó com suas especificações e uma fotografia da parte interna do imóvel. Sustentou que o material utilizado estaria dentro das especificações legais, quais sejam, de largura não superior a dez centímetros e altura não superior a vinte centímetros. Contudo, o oficial de justiça, em cumprimento a ordem de verificação do juízo, consignou que: “Trata-se de COBOGÓ em cimento (FOTO 1 e 2), o qual teria a praticamente a seguinte medida: 40 (quarenta) centímetro de largura por 40 (quarenta) centímetros de altura. Eles foram instalados na parede de alguns apartamentos do prédio: 102, 104, 106, primeiro piso; 202, 204, 206, segundo; 302, 304, 306, terceiro; 402, 404 e 406. Na construção, o material foi utilizado sozinho ou agrupados, em duas unidades, duas unidades e meia ou três unidades. Nessas configurações, as metragens ficaram na seguinte medida: UM COBOGÓ totalizou praticamente 40 centímetros de largura com 40 centímetros de altura (FOTO 3); DOIS COBOGÓS totalizaram 80 centímetros de largura por 40 centímetros de altura (FOTO 4); DOIS COBOGÓS E MEIO totalizaram 1 metro de largura por 40 centímetros de altura (FOTO 5); TRÊS COBOGÓS totalizaram 1,20 metro de largura por 40 centímetros de altura (FOTO 6). Registra-se que as medidas podem ter variações de aproximadamente 0,5 centímetros para mais ou para menos, como nos casos das medidas realizadas no material instalado ou não instalado. Concluída a vistoria, devolvo o documento à vara para apreciação do juízo.” Portanto, segundo informações prestadas pelo Oficial de Justiça, as aberturas seriam superiores ao permitido legalmente, bem como autorizado pela sentença. A certidão goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. Em defesa de sua tese, a agravante limitou-se a anexar uma gravura de um cobogó e uma fotografia da área interna do imóvel. Importante ressaltar que o cobogó retratado na primeira imagem sequer é do mesmo modelo daquele retratado na fotografia seguinte, da instalação no prédio. Dessa forma, não tendo a recorrente se desincumbido de provar o fato impeditivo do direito do autor, neste juízo prelibatório não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator